Tribunal: TRF3
Processo: 5697615-40.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
776/1197)

5697615-40.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistente obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5697615-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVA PEREIRA DUTRA

Advogado do(a) APELADO: ALANDERSON SOARES JUSTO - SP412974-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5697615-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVA PEREIRA DUTRA

Advogado do(a) APELADO: ALANDERSON SOARES JUSTO - SP41

Inteiro teor:
776/1197)

5697615-40.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistente obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5697615-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVA PEREIRA DUTRA

Advogado do(a) APELADO: ALANDERSON SOARES JUSTO - SP412974-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5697615-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVA PEREIRA DUTRA

Advogado do(a) APELADO: ALANDERSON SOARES JUSTO - SP412974-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu provimento à apelação do INSS e julgou improcedente o pedido, em ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença.

Em razões recursais, a embargante aduz existência de omissão, insistindo em fazer jus ao benefício requerido. Suscita o prequestionamento.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5697615-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVA PEREIRA DUTRA

Advogado do(a) APELADO: ALANDERSON SOARES JUSTO - SP412974-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Quanto à matéria objeto dos embargos de declaração, consta do voto:

“(...)Conforme extrato do CNIS, a autora verteu contribuições ao sistema, na qualidade de contribuinte individual de 01.05.04 a 31.03.05, 01.10.04 a 30.11.04, 01.05.05 a 31.10.05 e 01.01.16 a 30.04.16 e percebeu auxílios-doença de 17.05.16 a 24.07.17 (fl. 68, id 65816755).Quanto ao requisito incapacidade, o expert, no laudo da perícia realizada em 12.09.18 (id65816747), atestou que:

‘B. Discussão do exame pericial: Trata-se de uma senhora já idosa que teve Síndrome do pânico e recentemente teve um AVC hemorrágico e na presente data não se encontra com capacidade laborativa para o desempenho de uma função que lhe garanta o seu sustento. Esteve internada parta tratamento do AVC hemorrágico em 04/09/18, sob os cuidados de Dr. Jorge Miguel. II. CONCLUSÃO Incapacidade total e definitiva a partir da internação no hospital parta tratamento do AVC – 06 de abril de 2018’

Verifica-se que a parte autora ingressou no RGPS em 2004 com 49 anos de idade, sem nunca ter contribuído. Depois ficou 10 anos sem contribuir, voltando a verter contribuições ao sistema somente em 2016, requerendo logo após o cumprimento da carência exigida à época o benefício de auxílio-doença.

Portanto, resta evidenciado o intuito de se filiar ao sistema tão somente para perceber benefício, o que, efetivamente, não encontra lastro de licitude, à luz dos princípios contributivo e solidário inerentes ao sistema previdenciário. Não sendo o caso de agravamento da(s) doença(s), incide, à espécie, os ditames do art. 42, §2o, da Lei n. 8.213/91, razão pela qual inviável o acolhimento do pedido inicial, sendo de rigor o decreto de improcedência do pedido.

Com efeito, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.”

Com efeito, o julgado embargado reconheceu a impossibilidade de filiação ao sistema tão somente para perceber benefício, o que não encontra lastro de licitude, pelo que não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, de modo que a Turma Julgadora enfrentou regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistente obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.